Tribunal: TJSP
Processo: 1008584-49.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Locação de empilhadeiras. Pretensão da locadora de cobrança de avarias dos equipamentos locados e de custos de transporte da devolução. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Recurso da autora que não merece prosperar. Contrato de locação firmado entre empresas tendo por objeto a locação de empilhadeiras. Contrato que previa a realização de "Termo de

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Locação de empilhadeiras. Pretensão da locadora de cobrança de avarias dos equipamentos locados e de custos de transporte da devolução. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Recurso da autora que não merece prosperar. Contrato de locação firmado entre empresas tendo por objeto a locação de empilhadeiras. Contrato que previa a realização de "Termo de Vistoria de Entrega" e "Termo de Vistoria de Devolução e Quitação", que não foram apresentados nos autos. Contrato que previa que a locatária ré deveria devolver os equipamentos no mesmo estado em que recebidos, ressalvado o desgaste decorrente do uso normal, sendo responsável pelas avarias decorrentes do mau uso. Previsão contratual de que a locadora autora era responsável pelas manutenções, deveria informar prontamente qualquer uso irregular ou avaria e era responsável pelo transporte da devolução. Autora que apresentou relatório unilateral das avarias, consistentes, em síntese, de peças a serem substituídas. Funcionário da autora, ouvido como testemunha, que afirmou que existia uma pasta para cada empilhadeira com registro das manutenções, desgaste e avarias, bem como que ajudou a embarcar as empilhadeiras, fez apenas um check list das máquinas e não chamou ninguém da empresa Ré para acompanhar. Pastas e check list não apresentados nos autos para demonstram que os danos ocorreram entre a última manutenção e a embarque para o transporte. Autora que deveria ter apresentado o termo de vistoria de devolução, devidamente assinado pelas partes, para comprovar o estado em que cada empilhadeira se encontrava no momento de devolução. Relatório unilateral da autora efetuado após o transporte insuficiente para comprovar que os danos decorreram de mau uso pela ré. Transporte de devolução de responsabilidade da locadora, descabendo a sua cobrança. Valores cobrados pela autora indevidos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.